Tribunal: STF
Processo: RE 1329968
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interpostos em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 13, p. 10):
    “TRIBUTÁRIO. AGRAVO LEGAL. NÃO CUMULATIVIDADE DO PIS E DA COFINS. APREVEITAMENTO DE CRÉDITQS RELATIVOS AOS ENCARGOS DE AMQRTIZAÇÃO OU DEPRECIAÇÃO DE BENS DESTINADOS AO ATIVO IMOBILIZADO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI 10.865/2004, ART. 31. CRÉDITOS ESCRITURAIS. PRESCRIÇÃO. CORREÇÃO MONETARIA.
    1. E inconstitucional a regra contida no artigo 31 da Lei 10.865/2004, 'que excluiu a possibilidade de desconto dos créditos relativas à amortização e depreciação de bens incorporados ao ativo imobilizado adquiridos antes de 01 de maio de 2004. O direito ao creditamento estava previsto no artigo 3º, § 1º, III, das Leis 10.637/2002 (PIS) e 10.833/2003 (COFINS), e sua supressão pela lei superveniente, alcançando as aquisições efetuadas na vigência das leis, anteriores, viola o direito adquirido e o princípio da irretroatividade da lei tributária. Inconstitucionalidade reconhecida pela Conte Especial deste TRF/48 Região no Incidente de Inconstitucionalidade na AMS nº 2005.70.00.000594-0 (Rel. Des. Federal Octávio Roberto Pamplona, DE de 14-07-2008).
    2. Nas ações em que é postulado o direito a aproveitamento de créditos escriturais, a prescrição é a quinquenal, disciplinada no Decreto nº 20.910/32.
    3. Nos termos da jurisprudência pátria, é devida a atualização monetária quando o aproveitamento dos créditos é obstado pelo Fisco, provocando mora causadora de prejuízo ao contribuinte.”
    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, “a” e “b”, do permissivo constitucional, aponta-se a violação dos artigos 2º, 5º, II e XXXVI, 150, III, a, e 195, § 12, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se a constitucionalidade do art. 31 da Lei 10.865/2004 e a inexistência de direito à correção monetária dos créditos discutidos nos autos (eDOC 22).
    O Vice-Presidente do Tribunal a quo, em juízo de admissibilidade do extraordinário, entendeu por negar seguimento ao recurso com fundamento nos arts. 1030, I, a e b, e 1.040, I, do CPC, em relação a discussão envolvendo a constitucionalidade do art. 31 da Lei 10.865/2004, uma vez que está de acordo com o que decidido no julgamento do RE 599.316, Tema 244 da Repercussão Geral. Quanto ao exame do pedido sucessivo, admitiu o recurso (eDOC 40).
    É o relatório. Decido.
    De início, observo que o conhecimento do presente recurso é inviável em relação a alegação de constitucionalidade do art. 31 da Lei 10.865/2004, uma vez que foi proferida, por ocasião da realização do juízo de admissibilidade no Tribunal a quo, decisão de negativa de seguimento com aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral.
    Passo ao exame da parte do recurso que não ficou prejudicada.
    A irresignação não merece prosperar.
    De plano, verifico que o acórdão recorrido não destoa da compreensão iterativa do STF segundo a qual o direito à correção monetária dos créditos escriturais de tributo fica adstrito às hipóteses de comprovada resistência injustificada do Fisco em adimplir a obrigação tempestivamente.
    Nesse sentido, destaco o seguinte precedente do Plenário:
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PRÊMIO DE IPI. RESSARCIMENTO SOLICITADO NA VIA ADMINISTRATIVA. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. ADIMPLEMENTO INTEMPESTIVO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que há o direito à correção monetária dos créditos de IPI referentes aos valores não aproveitados na etapa seguinte da cadeia produtiva, desde que fique comprovada a estrita hipótese de resistência injustificada da Administração Tributária em realizar o pagamento tempestivamente. Precedentes. 2. A verificação, em concreto, da injustificada resistência do Fisco e da adequação dos termos da correção monetária cingem-se ao contencioso infraconstitucional. 3. Fixação de tese: “A mora injustificada ou irrazoável do fisco em restituir o valor devido ao contribuinte caracteriza a ‘resistência ilegítima’ autorizadora da incidência da correção monetária.” 4. Embargos de divergência a que se dá provimento.” (RE 299605 AgR-ED-EDv, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 20.06.2016) 
    Saliente-se, por oportuno, que apesar do supracitado precedente tratar, na espécie, de correção monetária dos créditos de IPI referentes aos valores não aproveitados na etapa seguinte da cadeia produtiva, a tese discutida e aprovada pelo Plenário não limitou seu entendimento aos créditos escriturais. Destaco: 
    “A mora injustificada ou irrazoável do fisco em restituir o valor devido ao contribuinte caracteriza a ‘resistência ilegítima’ autorizadora da incidência da correção monetária.” 
    Assim, em homenagem à boa técnica, optou-se por fixar uma tese genérica, que abarca a controvérsia discutida nos presentes autos. 
    Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CRÉDITOS DE PIS E COFINS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS. DESPROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o direito à correção monetária de créditos objeto de pedido de ressarcimento fica adstrito às hipóteses de comprovada resistência injustificada ou irrazoável do Fisco em restituir o valor devido. RE 299.605-AgR-ED-EDv. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado de origem demandar a análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria e o reexame do conjunto fático probatório dos autos. Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1242073 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.06.20) 
    Assim, uma vez assentado pelo Colegiado a quo, a existência de oposição expressa do Fisco no pretendido aproveitamento, eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo de origem demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que o processamento do apelo extremo se encontra inviabilizado, seja pela incidência da Súmula 279 do STF ao caso, seja pela ausência de ofensa direta à Constituição Federal.
    Confira-se com as seguintes ementas:
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CRÉDITOS DE IPI, PIS E COFINS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DEMORA DA ADMINISTRAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE ÓBICE ILEGÍTIMO DO FISCO AO APROVEITAMENTO DOS CRÉDITOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIADE DA JURISDIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RE-AgR 757.080, Relatoria do Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Dje 10.08.2015).
    DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. CRÉDITOS ESCRITURAIS. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, II, 37, CAPUT, E 153, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (ARE 886.886-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.09.2017)
    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito tributário. 3. Correção monetária. Créditos escriturais de IPI. 3. Reexame do acervo probatório. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 95.133-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.08.2015)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente